Tribunal: TJSP
Processo: 0002906-84.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000638324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002906-84.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALEX SANDRO JUNIOR
GUILGER MAGALHÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução para, cassada a r. decisão
recorrida, determinar o retorno do Agravado ALEX SANDRO JUNIRO
GUILGER MAGALHÃES, qualificado nos autos, ao regime fechado, onde deverá
ser submetido a exame criminológico, com oportuna reapreciação do pedido. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Agravo de Execução Penal no 0002906-84.2020.8.26.0026
§
VOTO No 42229
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0002906-84.2020.8.26.0026
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO..: ALEX SANDRO JUNIOR GUILGER MAGALHÃES
ORIGEM.........: DEPARTAMENTO DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE BAURU
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora RENATA BIAGIONI)
Trata-se
de
Agravo
em
Execução
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r.
decisão proferida pelo Juízo de Direito do Departamento de Execuções
Criminais da Comarca de Bauru que, nos autos de Execuções
Criminais no 0012665-95.2018.8.26.0041 e
0002147-60.2017.8.26.0177, deferiu, aos 17.04.2020, o pedido de
progressão ao regime semiaberto formulado pelo condenado ALEX
SANDRO JUNIOR GUILGER MAGALHÃES, consignando que “... O
lapso temporal exigido foi resgatado e existe anotação de bom
comportamento carcerário. Por outro lado, as demais informações
constantes dos autos indicam que também ostenta o requisito subjetivo
para a progressão prisional, inclusive em razão da boa conduta
carcerária atual e da inexistência de falta disciplinar. Além disso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Agravo de Execução Penal no 0002906-84.2020.8.26.0026
§
'boletim informativo' emitido pela unidade prisional não foi impugnado
pelo Ministério Público. Apresenta mérito suficiente para a progressão de
regime, que lhe dará estímulo para a sua recuperação social. Ademais,
por tudo que foi exposto, também não há necessidade da realização de
exame criminológico, não tendo sido apontado nenhum motivo concreto
recente que justificasse a realização de tal exame, conforme critérios
previstos na Súmula Vinculante 26 do STF ...” (fls. 51/52).
Sustenta o Agravante que “... o sentenciado, reincidente,
cumpre pena de 12 anos e 09 dias de reclusão pela prática dos crimes de
roubo circunstanciado, furto qualificado, resistência e corrupção de
menores. O TCP está previsto para 12/10/2029....” e que “... A
periculosidade do sentenciado, portanto, é patente, não sendo ele
merecedor da obtenção do benefício, o que acarretará seu retorno
prematuro ao convívio social ...”. Encerra pleiteando o provimento do
presente recurso, determinando-se a submissão do sentenciado a exame
criminológico (fls. 01/14).
O Agravado apresentou Contraminuta sustentando o acerto da
r. decisão agravada a ser mantida por seus próprios fundamentos (fls.
34/41).
A r. decisão impugnada foi mantida em juízo de retratação
(fls. 42).
Com a subida dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Agravo de Execução Penal no 0002906-84.2020.8.26.0026
§
ofertou Parecer no sentido do acolhimento da pretensão recursal “...
cassando-se a progressão e determinando-se a realização de exame
criminológico....” (fls. 63/66).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a esta forma de
julgamento, tendo a d. DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO sido devidamente intimada aos 04.08.2020
(fls. 60).
É o relatório.
Insurge-se o Agravante contra a r. decisão proferida pelo Juízo
de Direito da Vara de Execuções Criminais, concessiva de progressão do
regime fechado para o semiaberto, sustentando não estar preenchido o
requisito subjetivo, havendo necessidade de submissão do Agravado ao
exame criminológico.
Vale consignar, desde logo, que o Agravante não questiona
o preenchimento do requisito objetivo, sendo que, neste particular,
tornou-se definitiva a decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Agravo de Execução Penal no 0002906-84.2020.8.26.0026
§
Com o advento da Lei no 10.792/03, que alterou o art. 112,
da Lei no 7.210/84, a realização do exame criminológico para concessão
de progressão de regime e de livramento condicional tornou-se
prescindível.
O art. 112, da Lei de Execução Penal, passou a prever a
possibilidade de progressão de regime quando o preso tiver cumprido ao
menos um sexto da pena no regime anterior (requisito objetivo/temporal), e
ostentar bom comportamento carcerário (requisito subjetivo), assim
firmado pelo diretor do estabelecimento prisional.
Nesse sentido, a obrigatoriedade de exame criminológico para
a progressão a regime mais brando foi extirpada, bastando para
atendimento do requisito subjetivo a expedição de atestado de bom
comportamento carcerário pelo diretor do estabelecimento prisional.
Todavia, isso não significa que o magistrado esteja impedido
de determinar o exame, caso as peculiaridades do caso sub judice
demonstrem ser necessária sua realização. Essa é a linha de entendimento
do Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme se verifica do
Voto do Ministro CARLOS BRITTO, no Habeas Corpus no 94612/RS,
julgado em 17.03.2009, DJE de 23.04.2009:
“EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PENITENCIÁRIO.
REQUISITO
SUBJETIVO.
EXAME
CRIMINOLÓGICO. REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. LEI
No 10.792/2003. ORDEM INDEFERIDA. 1. É firme a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o deferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Agravo de Execução Penal no 0002906-84.2020.8.26.0026
§
progressão de regime prisional está vinculado ao preenchimento, pelo
condenado, de requisitos objetivos e subjetivos. Sendo certo que, na
aferição dos pressupostos subjetivos, pode o Juiz da Execução fazer do
exame criminológico um dos elementos de sua convicção pessoal. Isto,
é claro, sempre que o magistrado entender necessário à verificação do
processo de reinserção social do apenado. Precedentes. 2. Na concreta
situação dos autos, a decisão que determinou a realização do exame
criminológico está devidamente fundamentada. 3. Ordem denegada.”
(grifei).
E é essa a hipótese dos autos.
O Agravado, reincidente, cumpre pena privativa de liberdade
de 11 anos, 11 meses e 02 dias de reclusão, pela prática de crimes comuns.
Iniciou o cumprimento de sua pena aos 16.08.2017, estando o término, em
razão da interrupção de 87 dias, previsto para 13.10.2029.
Ao que consta do Boletim Informativo, o Agravado iniciou
sua vida criminosa aos 16.08.2017, quando praticou crimes de furto
qualificado e corrupção de menor, pelo qual foi condenado às penas de 03
anos
e
04
meses
de
reclusão
(Processo
Crime
no
0001562-13.2017.8.26.0628 Comarca de Embu Guaçu).
Colocado em liberdade aos 17.11.2017, aos 13.02.2018
praticou crime de roubo e resistência, pelo qual foi condenado às penas de
08 anos, 08 meses e 09 dias de reclusão (Processo Crime no
0000281-85.2018.8.26.0628 Comarca de Embu Guaçu).
Ainda, embora tenha obtido a remição de 37 dias de sua pena
pelo trabalho, aos 08.10.2019 praticou falta disciplinar reconhecida como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Agravo de Execução Penal no 0002906-84.2020.8.26.0026
§
de natureza média, consistente em tentativa de dificultar a vigilância.
Creio, não precise mais.
São situações tais que, como excepcionalíssimas, exigem seja
o condenado submetido a exame criminológico para aferição de seu índice
de recuperação, de aptidão a regime mais brando, de condições de retorno
ao convívio social.
A suficiência da pena para prevenção não foi mesmo
alcançada, o que acaba exigindo um maior rigor no seu tratamento, que
não pode ser desprezado.
Para a progressão de regime prisional não basta tenha o
condenado cumprido a parcela da pena e, simplesmente apresente bom
comportamento carcerário, comprovado por atestado expedido pela
administração do estabelecimento penal onde recolhida. Outros fatores
devem ser considerados para a análise, especialmente, do preenchimento
do requisito subjetivo.
Com propriedade destacou o eminente Desembargador
GERALDO WOHLERS, digno ex-integrante desta Terceira Câmara de
Direito Criminal, nos autos de Agravo em Execução no 990.09.096770-6,
j. 17.11.2009, da sua relatoria:
“... Como é sabido, ao deferimento de regime mais
condescendente não basta o singelo decurso de certo tempo de vida
carcerária; não basta esteja o condenado recolhido ao presídio mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Agravo de Execução Penal no 0002906-84.2020.8.26.0026
§
severo por tempo superior ao mínimo fixado para a obtenção do
benefício; muito menos que venha apresentando reconhecida evolução
na assimilação da terapêutica a que vem sendo submetido. Cumpre
que o reeducando demonstre aptidão psicológica, adequação
temperamental e senso de responsabilidade. Faz-se necessário que,
nele, tudo indique que o agir criminoso, se não foi algo eventual, não
revelador de índole ou vocação delinquencial, representa, ao menos,
fato pretérito em sua vida.
Tais pressupostos não podem ser reconhecidos pelo singelo
bom comportamento carcerário, muitas vezes apressadamente atestado
ou coativamente imposto, diante da falta de outra alternativa
comportamental, já que as restrições prisionais muitas vezes camuflam
sentimentos e limitam atuações, que o encarceramento mais brando
não tem como reprimir.
Por isso, o deferimento de transferência para regime prisional
semi-aberto, de fiscalização e restrição sabidamente precárias, a
transgressores que, durante largo tempo da vida, tenham revelado
incontrolável vocação para a atividade delituosa, mostra-se medida
com características perigosas. Ainda que a magnanimidade venha
recomendada pelo Atestado Comprobatório de Comportamento
Carcerário. ...”.
Com isso, a postura do Agravado adotada no curso do
cumprimento da pena, permite concluir pelo desacerto da r. decisão
agravada.
Era mesmo caso de não concessão de plano da progressão de
regime, mas sim de determinação da submissão do Agravado a exame
criminológico, para aferição do preenchimento do requisito subjetivo.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente Agravo
em Execução para, cassada a r. decisão recorrida, determinar o retorno do
Agravado ALEX SANDRO JUNIRO GUILGER MAGALHÃES,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Agravo de Execução Penal no 0002906-84.2020.8.26.0026
§
qualificado nos autos, ao regime fechado, onde deverá ser submetido a
exame criminológico, com oportuna reapreciação do pedido.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)